Tribunal: TCU
Processo: 031.320/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de contrato de repasse que tinha por objetivo o fortalecimento da produção agropecuária pelo uso coletivo de tratores e implementos, utilizados na logística de unidades de produção e reprodução de mudas e/ou material vegetativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de José Mário da Silva, Isnaldo Bulhões Barros, Christiane Bulhões Barros Melo Silva e do Município de Santana do Ipanema/AL, em razão de não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 814058, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o referido município, que tinha por objetivo o "Fortalecimento da produção agropecuária pelo uso coletivo de tratores e implementos, utilizados na logística de unidades de produção e reprodução de mudas e/ou material vegetativo". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, §3o; 16, III, "b"; 19; 23, III, "a"; 26; e 28, II, c/c os arts. 214, III, "a", e 217 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Município de Santana do Ipanema/AL, condenando-o ao pagamento da importância, a seguir, especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data do seu pagamento, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/11/2016 334.614,30 9.2. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.3. autorizar, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.4. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. determinar à Segecex que oriente as unidades técnicas deste Tribunal para que, em casos da espécie, o prefeito seja chamado a responder tanto pelos valores empregados como pelo ato de gestão temerária que praticou ao tentar burlar os efeitos da inscrição do município no Cadin; 9.6. comunicar esta decisão ao responsável, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (nome atual: Ministério da Agricultura e Pecuária), e à Caixa Econômica Federal.